Tribunal: STM
Processo: 7000724-57.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000724-57.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: TAINÃ SILVEIRA, PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA, LEANDRO SODRÉ
RODRIGUES, JULIO CESAR SILVA DA SILVA, HIAGO PACHECO DA SILVA, EUKER DE
AVILA PEREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/03/2022 a 17/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento ao Apelo Ministerial para, reformando a Sentença recorrida,
condenar os ex-Sds Ex LEANDRO SODRÉ RODRIGUES, TAINÃ SILVEIRA, JÚLIO
CÉSAR SILVA DA SILVA, PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA e HIAGO PACHECO DA
SILVA , todos como incursos no art. 209 do CPM, e o ex-Cb EUKER DE ÁVILA
PEREIRA, como incurso no art. 209 c/c art. 29 § 2°, do CPM, aplicando-lhes a pena
de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, na forma
prevista no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, com o direito de recorrer em
liberdade e com o benefício da Suspensão Condicional da Pena, pelo prazo de 2
(dois) anos, devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM,
excetuada a da alínea "a", com a obrigatoriedade do comparecimento trimestral
perante o Juízo da Execução, designando o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM para
presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo Diploma Legal. Ao
final, por unanimidade, declarou, de ofício, a extinção da punibilidade pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva, da pena acima estabelecida,
aplicada aos réus os ex-Sds Ex LEANDRO SODRÉ RODRIGUES, TAINÃ SILVEIRA,
JÚLIO CÉSAR SILVA DA SILVA, PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA e HIAGO
PACHECO DA SILVA e o ex-Cb EUKER DE ÁVILA PEREIRA, com fundamento no art.
123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, tudo do CPM, nos termos do voto do
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LEONARDO PUNTEL (Revisor), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21792179d0

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000724-57.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: LEANDRO SODRÉ RODRIGUES, ex-Sd; TAINÃ SILVEIRA, ex-Sd; JÚLIO CÉSAR SILVA DA
SILVA, ex-Sd; PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA, ex-Sd; HIAGO PACHECO DA SILVA, ex-Sd; e EUKER DE
ÁVILA PEREIRA, ex-Cb Ex.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL LEVE. "TROTE". DOLO. SITUAÇÃO
VEXATÓRIA. CONDUTA COMISSIVA. CONDUTA OMISSIVA. ERRO DE PROIBIÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
1. Não se afigura razoável que seja entendido como atitude jocosa o ato de
imobilizar a vítima, a fim de agredi-la fisicamente, causando lesões.
2. Incorre no mesmo ilícito o agente que, agindo de maneira omissiva,
contribui para a prática do ilícito, quando podia atuar para impedir a sua
consumação.
3. Afasta-se a ocorrência de erro de proibição quando em face da notoriedade da
ilicitude da conduta.
4. Transcorrido lapso de tempo, previsto no art. 125 do CPM, entre o recebimento
da Denúncia e a data de julgamento da Apelação, torna-se imperativo o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva do Estado.
Apelo conhecido e provido. Decisão unânime.
Prescrição da pretensão punitiva reconhecida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao Apelo Ministerial para,
reformando a Sentença recorrida, condenar os ex-Sds Ex LEANDRO SODRÉ RODRIGUES, TAINÃ SILVEIRA, JÚLIO
CÉSAR SILVA DA SILVA, PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA e HIAGO PACHECO DA SILVA, todos como incursos
no art. 209 do CPM, e o ex-Cb EUKER DE ÁVILA PEREIRA, como incurso no art. 209 c/c art. 29 § 2°, do CPM,
aplicando-lhes a pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, na forma prevista no
art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, com o direito de recorrer em liberdade e com o benefício da
Suspensão Condicional da Pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo cumprir as condições previstas no art.
626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", com a obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo
da Execução, designando o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art.
611 do mesmo Diploma Legal. Ao final, por unanimidade, em declarar, de ofício, a extinção da punibilidade
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, da pena acima estabelecida, aplicada aos Réus os ex-Sds Ex
LEANDRO SODRÉ RODRIGUES, TAINÃ SILVEIRA, JÚLIO CÉSAR SILVA DA SILVA, PIERRE DA COSTA PIEGAS
PEREIRA e HIAGO PACHECO DA SILVA e o ex-Cb EUKER DE ÁVILA PEREIRA, com fundamento no art. 123, inciso
IV, c/c o art. 125, inciso VII, tudo do CPM.
Brasília, 17 de março de 2022.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21792179d0
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM que, em 21 de julho de 2021, absolveu os ex-
Sds Ex LEANDRO SODRÉ RODRIGUES, TAINÃ SILVEIRA, JÚLIO CÉSAR SILVA DA SILVA, PIERRE DA COSTA PIEGAS
PEREIRA e HIAGO PACHECO DA SILVA; e o ex-Cb EUKER DE ÁVILA PEREIRA, do crime previsto no art. 209 do
Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "b" ou "d", do CPPM.
Os fatos foram investigados no Inquérito Policial Militar nº 41-14.2018.7.03.0203, instaurado pelo Comandante
do 6º Grupo de Artilharia de Campanha, em Rio Grande/RS, pela Portaria nº 018-Ass Jur/6º GAC, de 12 de
março de 2018, para averiguar indícios de crime militar de agressões físicas ocorridas nas dependências do
Pelotão de Manutenção e Transporte daquela OM.
Narra a Denúncia que:
(...) Consta do incluso Inquérito policial Militar que, no dia 9 de março de 2018, por volta das
11h30min, no interior da sala de ferramentas da garagem do 6° Grupo de Artilharia de
Campanha, organização militar sediada em Rio Grande-RS, os cinco primeiros
denunciados, os Soldados LEANDRO SODRÉ RODRIGUES, TAINA SILVEIRA, JÚLIO
CÉSAR SILVA DA SILVA, PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA e HIAGO PACHECO DA
SILVA, agindo de maneira livre e consciente, ofenderam a integridade física do Soldado EV
Rodrigo Pinho de Albuquerque, causando no ofendido lesão corporal na nádega direita,
conforme no Auto de Exame de Corpo Delito (Evento no 1, Doc. 1, fl. 9), a qual pode ser
visualizada na fotografia constante do Evento n° 21, Doc.2.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, por volta das 11h30min, o ofendido Soldado EV Rodrigo
Pinho de Albuquerque, ao terminar de lavar uma viatura, dirigiu-se à sargenteação do Pelotão
de Manutenção, com o objetivo de 'dar o pronto da missão' para o Sargento Terra, porém o
mesmo já havia saído da garagem.
Neste momento, os seis denunciados estavam na sargenteação, tendo o ofendido, em razão do
mesmo ter sido escolhido para engajar, ouvido a seguinte frase: 'Sua hora vai ser agora, hora
da manta do engajamento', sendo que a vítima respondeu positivamente, tendo todos, então,
se dirigido para o interior da sala de ferramentas da garagem, onde, em razão do ofendido ter
dito que não queria se sujar, jogaram uma lona no chão e a vítima livremente se deitou.
Em seguida, o denunciado LEANDRO SODRÉ RODRIGUES passou a segurar as pernas da
vítima, enquanto os denunciados TAINĀ SILVEIRA, JÚLIO CÉSAR SILVA DA SILVA,
PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA e HIAGO PACHECO DA SILVA passaram a desferir
tapas nas nádegas da vítima, sendo que o denunciado HIAGO PACHECO DA SILVA também
a mordeu.
Enquanto o 'chá de manta' era realizado, o denunciado Cabo EUKER DE AVILA PEREIRA
assistia passivamente a cena, quando devia e podia ter agido para evitá-la, eis que, como
superior hierárquico de todos os envolvidos, tinha, por esta razão, obrigação legal de proteção
da integridade física do Sd. Albuquerque.
O Soldado Joel Pacheco Reis da Silva também estava presente no local e presenciou os fatos,
tendo a vítima lhe entregue o seu relógio para evitar que o mesmo se danificasse durante o
'chá de manta'.
Com suas condutas, os cinco primeiros denunciados, com unidade de desígnios,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21792179d0
concorreram para a prática do delito de lesão corporal sofrida pelo Soldado Rodrigo Pinho de
Albuquerque, enquanto o sexto denunciado, ao omitir-se, quando devia e podia agir para
impedir o ato delitivo, também deu causa ao resultado.
Em assim agindo, transgrediram os denunciados LEANDRO SODRÉ RODRIGUES, TAINÃ
SILVEIRA, JÚLIO CÉSAR SILVA DA SILVA, PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA e HIAGO
PACHECO DA SILVA a norma sediada no artigo 209 c/c art. 53, tudo do Código Penal Miliar, e
o denunciado EUKER DE AVILA PEREIRA a norma insculpida no art. 209 c/c art. 29 §2°, do citado
diploma legal (...). (Grifos no original.)
A Denúncia foi recebida em 12 de setembro de 2018 (evento 2, REC_DENUNCIA1 - APM nº 131-
22.2018.7.03.0203).
Compõem o Inquérito Policial Militar nº 41-14.2018.7.03.0203 os seguintes documentos merecedores de
destaque:
- Auto de Exame de Corpo de Delito, realizado no Posto Médico de Guarnição de Pelotas/RS - (evento 1, fls. 7);
- Ocorrência Policial nº 5532/2015 - Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul (evento 1, fls. 116/118);
- Relatório do IPM (evento 1, fls. 125/135);
- Solução do IPM (evento 1, fls. 125/135); e
- Foto da lesão (evento 21).
Compõem a Ação Penal Militar nº 131-22.2018.7.03.0203 os seguintes documentos merecedores de destaque:
- Fotos de prints de Whatsapp (evento 51); - Licenciamento de LEANDRO SODRÉ RODRIGUES e HIAGO
PACHECO DA SILVA (evento 130);
- Licenciamento de TAINÃ SILVEIRA e PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA (evento 351); e,
- Licenciamento de JULIO CESAR SILVA DA SILVA (evento 448).
Em Decisão Monocrática de 14 de março de 2019, p Magistrado a quo deixou de convocar o Conselho
Permanente de Justiça, passando a atuar monocraticamente no feito, tendo o Ministério Público Militar, em 25
de março de 2014, interposto Recurso em Sentido Estrito (eventos 132 e 145).
Em 16 de maio de 2019, o STM, julgando o RSE nº 7000405-60.2019.7.00.0000, deu provimento ao Recurso
ministerial para reconhecer a competência do CPJ para processar e julgar o feito.
Opostos Embargos Infringentes do Julgado, os Ministros deste Superior Tribunal Militar, em 22 de outubro de
2019, mantiveram, por maioria, o Acórdão do RSE.
Os Acusados foram devidamente citados (evento 82 - APM nº 131-22.2018.7.03.0203).
Arroladas pelo MPM, foram ouvidos pelo Juízo a quo o Ofendido Sd RODRIGO DE PINHO ALBUQUERQUE; as
testemunhas Sd JOEL PACHECO REIS DA SILVA e Sd JOHNNY HENRIQUE FEITOSA DE SOUZA (evento 31 - APM nº
131-22.2018.7.03.0203); e a testemunha referida 3º Sgt REGINALDO AMORIM TERRA RIBEIRO (evento 89 - APM
nº 131-22.2018.7.03.0203).
Arroladas pela Defesa, foram ouvidas pelo CPJ as seguintes testemunhas: 3º Sgt LUCAS ZAGO SILVEIRA (evento
124 - APM nº 131-22.2018.7.03.0203) e ex-Sd ARTHUR SAVARETTO LEITE (evento 422 - VIDEO2-6 - APM nº
131-22.2018.7.03.0203).
O Acusado HIAGO PACHECO DA SILVA não compareceu para ser Interrogado. Na oportunidade, o representante
do MPM requereu a decretação de sua revelia. No entanto, a pedido da Defensoria Pública da União, foi
solicitada a dispensa do Acusado, levando-se em consideração o seu direito constitucional de permanecer em
silêncio. O pleito Defensivo foi deferido pelo CPJ (evento 422 - VIDEO2 - APM nº 131-22.2018.7.03.0203).
Os demais Acusados foram qualificados e interrogados: EUKER DE AVILA PEREIRA (evento 422 - VIDEO8/10 -

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21792179d0
APM nº 131-22.2018.7.03.0203); JÚLIO CÉSAR SILVA DA SILVA (evento 422 - VIDEO11/12 - APM nº 131-
22.2018.7.03.0203); LEANDRO SODRÉ RODRIGUES (evento 422 - VIDEO13/14 - APM nº 131-
22.2018.7.03.0203); PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA (evento 422 - VIDEO15/16 - APM nº 131-
22.2018.7.03.0203); e TAINÃ SILVEIRA (evento 422 - VIDEO17/18 - APM nº 131-22.2018.7.03.0203).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (evento 426 - APM nº 131-22.2018.7.03.0203).
A Defesa, por sua vez, requereu que fosse oficiado ao Comando do 6º Grupo de Artilharia de Campanha,
solicitando cópias das Folhas de Alterações completas de cada um dos Acusados, o que foi deferido (eventos
434, 436 e 439 - APM nº 131-22.2018.7.03.0203).
Em Alegações Escritas, o MPM pleiteou a condenação dos Acusados nos termos da Denúncia, por entender
estarem provadas autoria e materialidade delitivas (evento - 453 - APM nº 131-22.2018.7.03.0203).
A Defensoria Pública da União, por sua vez, em Alegações Escritas, pugnou pela absolvição dos Acusados com
fulcro no art. 439, alínea "b" ou "d", do CPPM, considerando a ausência do dolo e o erro de direito, somado ao
erro culturalmente condicionado. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, pediu a desclassificação das
condutas para lesão levíssima, nos termos do art. 209, §6º, do CPPM. No entanto, caso seja mantida a
capitulação, que fosse a pena atenuada em grau máximo (um terço) ou substituída por outra menos grave
(prisão simples), em função do erro de direito, nos termos do art. 35 c/c art. 73 do CPM. Pugnou que a pena
fosse diminuída de metade, nos termos do art. 159 do CPM. Ao final, manifestou-se pela aplicação da pena
mínima, considerando a primariedade e os bons antecedentes e que fosse substituída, eventual pena privativa
de liberdade, por restritiva de direitos e a concessão do benefício do sursis (evento 461 - APM nº 131-
22.2018.7.03.0203).
Na Sessão de Julgamento ocorrida em 21 de julho de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
decidiu, por unanimidade, absolver os Acusados LEANDRO SODRÉ RODRIGUES, TAINÃ SILVEIRA, JÚLIO CÉSAR
SILVA DA SILVA, PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA e HIAGO PACHECO DA SILVA das sanções do art. 209,
caput; e EUKER DE AVILA PEREIRA das sanções dos art. 209, caput, c/c art. 29, §2º, todos do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (eventos 501/502 - APM nº 131-
22.2018.7.03.0203)
A Sentença foi disponibilizada e acostada aos autos em 21 de julho de 2021, intimando-se as partes em 1º de
agosto de 2021, tendo a DPU renunciado ao prazo recursal, sendo certificado o trânsito em julgado em 9 de
agosto de 2021 (eventos 500, 525, 527 e 528 - APM nº 131-22.2018.7.03.0203).
O MPM, tempestivamente, em 6 de agosto de 2021, interpôs Recurso de Apelação (evento 526 - APM nº 131-
22.2018.7.03.0203).
Em Razões de Apelação, o Ministério Público Militar pugnou pela reforma da Sentença absolutória. Aduziu, para
tanto, não haver dúvidas quanto à consumação do delito, bem como a inexistência de qualquer excludente a
ser reconhecida. Assim, pediu a condenação de LEANDRO SODRÉ RODRIGUES, TAINÃ SILVEIRA, JÚLIO CÉSAR
SILVA DA SILVA, PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA e HIAGO PACHECO DA SILVA, nas sanções do art. 209,
caput, c/c o art. 53; e EUKER DE ÁVILA PEREIRA nas sanções do art. 209, caput, c/c o art. 29, § 2º, tudo do
Código Penal Militar (evento 533 - APM nº 131-22.2018.7.03.0203).
Em suas Contrarrazões, a Defensoria Pública da União pugnou pelo não provimento do Apelo ministerial para
manter a absolvição dos Acusados em sua integralidade. Aduziu, para tanto, haver exclusão da culpabilidade
das condutas em decorrência do erro de proibição, somado ao erro culturalmente condicionado do "trote".
(evento 544 - APM nº 131-22.2018.7.03.0203).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavrada do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE
CONCESI, opinou pelo provimento do Apelo ministerial para reformar a Sentença nos exatos termos das Razões
de Apelação do MPM (evento 7).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21792179d0
VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM que, em 21 de julho de 2021, absolveu os ex-
Sds Ex LEANDRO SODRÉ RODRIGUES, TAINÃ SILVEIRA, JÚLIO CÉSAR SILVA DA SILVA, PIERRE DA COSTA PIEGAS
PEREIRA e HIAGO PACHECO DA SILVA; e o ex-Cb EUKER DE ÁVILA PEREIRA, do crime previsto no art. 209 do
Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "b" ou "d", do CPPM.
Os fatos narrados neste processo ocorreram no 6º Grupo de Artilharia de Campanha, em Rio Grande/RS, no dia
9 de março de 2018, no interior da sala de ferramentas da garagem.
Nos termos da Denúncia, os Acusados teriam ofendido a integridade física do Sd RODRIGO PINHO DE
ALBUQUERQUE, causando-lhe lesão corporal na nádega direita, conforme descrito no Auto de Exame de Corpo
Delito. Segundo consta, por volta das 11h30min, o Ofendido Sd RODRIGO PINHO DE ALBUQUERQUE, ao
terminar de lavar uma viatura, dirigiu-se à sargenteação do Pelotão de Manutenção com o objetivo de "dar o
pronto da missão" para o Sgt TERRA.
Nesse momento, os Acusados Sds TAINĀ SILVEIRA, JÚLIO CÉSAR SILVA DA SILVA, PIERRE DA COSTA PIEGAS
PEREIRA, HIAGO PACHECO DA SILVA, LEANDRO SODRÉ RODRIGUES e o Cb EUKER DE AVILA PEREIRA, que
estavam na sargenteação, realizaram um trote denominado "Chá de Manta". Tal conduta consistiu em desferir
tapas e mordida na nádega do Ofendido. Tudo isso em função dele ter sido selecionado para o reengajamento.
Segundo consta, o Acusado Sd LEANDRO SODRÉ RODRIGUES segurou as pernas da vítima; o Sd HIAGO
PACHECO DA SILVA mordeu-lhe a nádega direita, enquanto que o Cb EUKER DE AVILA PEREIRA assistia
passivamente o "trote" violento que estava sendo realizado.
Por essas condutas, os cinco primeiros Acusados, todos Soldados do Efetivo Variável, foram denunciados pelo
delito de lesão corporal em coautoria (art. 209 c/c o art. 53, do CPM), enquanto o sexto denunciado, o Cb
EUKER DE AVILA PEREIRA, foi enquadrado pela sua conduta omissiva, nos termos do art. 209 c/c art. 29 §2°,
ambos do CPM.
Todos foram absolvidos em Primeira Instância.
O Ministério Público Militar, ao recorrer, pugnou pela reforma da Sentença absolutória. Aduziu, para tanto, não
haver dúvidas quanto à consumação do delito, bem como a inexistência de qualquer excludente a ser
reconhecida. Assim, pediu a condenação de LEANDRO SODRÉ RODRIGUES, TAINÃ SILVEIRA, JÚLIO CÉSAR SILVA
DA SILVA, PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA e HIAGO PACHECO DA SILVA, nas sanções do art. 209, caput, c/c
o art. 53, e EUKER DE ÁVILA PEREIRA nas sanções do art. 209, caput, c/c o art. 29, § 2º, tudo do Código Penal
Militar.
Por sua vez, a Defensoria Pública da União pugnou pelo não provimento do Apelo ministerial para manter a
absolvição dos Acusados em sua integralidade. Aduziu, para tanto, haver exclusão da culpabilidade das
condutas em decorrência do erro de proibição, somado ao erro culturalmente condicionado do "trote".
Prevê o art. 209, caput, do CPM a seguinte conduta delituosa:
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar que se encontra inserido no CPM no Título IV, que trata dos
crimes contra a pessoa. Atenta contra a hierarquia e a disciplina militar, na medida em que o agente causa
lesão leve à integridade do Ofendido, resultante de uma prática que deve ser rechaçada ao máximo dentro da
caserna, o denominado trote "chá de manta".
A materialidade pode ser aferida pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, realizado em 12 de março de 2018

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21792179d0
no Posto Médico de Guarnição de Pelotas/RS, assinado por dois Médicos; bem como pela foto da lesão,
constante dos autos da Ação Penal Militar.
O Auto de Exame de Corpo de Delito confirmou que houve ofensa à integridade corporal do Ofendido nos
exatos termos: Apresenta lesão corporal em nádega direita não ameaçadora à vida.
No mesmo sentido, as autorias delitivas encontram-se determinadas e provadas, tratando-se de Réus
confessos.
A despeito do não comparecimento do Acusado HIAGO PACHECO DA SILVA para ser interrogado em Juízo, todos
os demais Réus foram ouvidos pelo Conselho Permanente de Justiça e confirmaram o "trote" aplicado no
Ofendido.
O Cb EUKER DE AVILA PEREIRA disse que os fatos narrados na Denúncia são verdadeiros em parte, pois não
chegou a participar, tendo apenas presenciado os fatos por alguns minutos e depois se retirado. Afirmou que o
Ofendido foi chamado para o chá de manta, havendo entregado o relógio e o celular para o Sd PACHECO e
solicitado para que colocassem uma lona no local para não se sujar. Aduziu que viu apenas os colegas dando
alguns tapas com as mãos, sem usar nenhum outro material e não se recordando se houve mordida nas
nádegas. Disse que tudo foi como uma brincadeira, tipo um parabéns, e que o Ofendido teria aceitado, pois, do
contrário, não haveria o trote. Relatou que seria uma prática comum entre Cabos e Soldados e não ouviu o
Ofendido solicitar que parassem com a brincadeira. Relatou que não interveio, pois o Ofendido havia aceitado a
brincadeira.
O Sd JÚLIO CÉSAR SILVA DA SILVA disse que os fatos narrados na Denúncia são verdadeiros e que o trote
"manta de engajamento" também aconteceu com todos os Acusados, sendo uma brincadeira, um batizado.
Afirmou que no mesmo dia praticaram o trote no Sd ALBUQUERQUE e no Sd FEITOSA, mas que não se lembra
se alguém chegou a falar "sua hora chegou". Relatou que o Ofendido foi convidado para o ato e que ninguém o
pegou à força, tendo aceitado por conta própria. Disse que foi colocada uma lona no chão, onde o Ofendido se
deitou, e cada um deu uns tapas nas nádegas dele. Afirmou que viu o Sd HIAGO SILVA morder as nádegas do
Ofendido ao final do trote. Relatou que pararam com o "chá de manta" quando o Ofendido pediu para que
cessassem. Disse que os superiores falavam que era proibido, mas que sempre acontecia no quartel. Acredita
que o fato resultou em IPM, pois o Ofendido, ao final, não gostou da brincadeira e por ter realizado corpo de
delito. Encerrou dizendo que todos se davam bem e ninguém tinha problemas anteriores com o Ofendido.
O Sd LEANDRO SODRÉ RODRIGUES disse que os fatos narrados na Denúncia são verdadeiros, mas que
ninguém coagiu o Ofendido a participar. Aduziu que pediu para que o pessoal parasse de usar força bruta.
Afirmou que o Ofendido relatou que não queria, mas "a gurizada foi tudo para essa sala". Disse que então o
Ofendido livremente se deitou no chão, mas que acabou não gostando do ocorrido. Afirmou que já tinha feito
essa brincadeira com outras pessoas, mas que não gostou do que foi feito com o Sd ALBUQUERQUE. Relatou
que o Ofendido, durante a execução do "chá de manta", teria pedido para que cessassem, tendo o
interrogando solicitado para o pessoal parar de exercer força no Ofendido, o que foi atendido. Afirmou que o
"chá de manta" era uma brincadeira, um batizado, pelo fato de que, no dia do ocorrido, o Ofendido estaria
engajando. Disse que, apesar de também ter recebido o "chá de manta", não gostava da brincadeira, pois
achava chata. Aduziu que nunca ouviu dos superiores que esse tipo de brincadeira seria proibidoe que só
falaram depois do ocorrido. Disse ter presenciado o momento em que o Sd HIAGO SILVA mordeu a nádega do
Ofendido, sendo nesse momento que o Ofendido gritou e pediu para pararem. Afirmou que viu que a mordida
machucou e, por isso, teria solicitado para que cessassem o trote. Finalizou dizendo que, depois do ocorrido,
pediu desculpas ao Ofendido.
O Sd PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA confirmou como verdadeiros os fatos narrados na Denúncia. Disse que
o Ofendido entrou na sala e que ninguém o agarrou ou o puxou a força. Confirmou que colocaram uma lona no
chão e que o Ofendido se deitou sozinho, sem que ninguém o jogasse. Esclareceu que deu dois tapas com a
mão nas nádegas do Ofendido e, em seguida, parou. Afirmou que quem deu a mordida foi o Sd HIAGO SILVA.
Disse que o Ofendido não reclamou para os Acusados, mas sim para o Sargento. Aduziu que a brincadeira do
trote "chá de manta" ocorreu, pois o Ofendido estaria engajando. No entanto, o depoente reconheceu que não

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21792179d0
recebeu o "chá de manta" quando engajou, porque disse que não queria. Esclareceu que não haveria a
brincadeira se o militar não quisesse, mas que, a partir do momento em que o Ofendido aceitou colocar a lona
no chão e deitou-se, teria aceitado a brincadeira. Disse saber que os superiores não aceitavam essa
brincadeira, mas que, embora não fosse permitido, o trote acontecia com o pessoal da garagem, mas que era
condicionado ao aceite do militar. Finalizou dizendo acreditar que o Ofendido não tenha gostado em virtude da
mordida.
Por último, O Acusado Sd TAINÃ SILVEIRA também disse que eram verdadeiros os fatos narrados na Denúncia.
Aduziu tratar-se de um tipo de brincadeira, mas que o Ofendido, por não ter gostado, amparou-se no Exame de
Corpo de Delito. Afirmou que todos brincaram dizendo "haaa... seu chá de manta vai ser agora", tendo o
Ofendido aceitado a brincadeira. Esclareceu que, no instante em que o Ofendido pediu para parar, a
brincadeira acabou. Afirmou que a brincadeira aconteceu, pelo fato de que o Ofendido estaria engajando e que
era costume acontecer essa brincadeira. Disse que, quando engajou, também passou por esse tipo de
brincadeira, mas que havia limite. Acrescentou que o Ofendido teria aceitado a brincadeira e que, no momento
em que pediu para parar, todos pararam. Reconheceu que não era permitida, mas que sempre acontecia essa
brincadeira entre os soldados, não somente na garagem, mas também no resto do quartel. Afirmou que viu
quando o Sd HIAGO SILVA mordeu a nádega do Ofendido e acredita que o Ofendido não tenha gostado por
conta desse fato, por ser mais agressivo.
Pelo que se extrai dos depoimentos acima expostos, percebe-se que a finalidade dos militares envolvidos no
fato, desde o início, foi a de realizar um "trote" - "Chá de Manta", no qual o modus operandi consistiu,
exclusivamente, em agredir a vítima. Independentemente se o Ofendido foi voluntário ou mesmo constrangido
à participar do trote, o crime ocorreu.
Não há como se afastar, inclusive, a possibilidade de se considerar o fato de os Acusados terem forçado o
Ofendido ao "Chá de Manta", imobilizando-o para ser agredido violentamente.
Vale dizer que esse fato não deve ser visto como "apenas uma brincadeira". Trata-se, na verdade, de agressão
aviltante, sem qualquer tom jocoso, em que o dolo é evidente.
Ora, o início das agressões se deu por ato voluntário dos Réus e, considerando a violência empregada contra o
corpo da vítima, impossível que qualquer ser humano tomaria tal conduta por simples diversão.
Das cinco testemunhas arroladas e ouvidas pelo Conselho de Justiça Permanente para o Exército, somente
duas, parcialmente, presenciaram o fato. Foram eles, o Sd JOHNNY HENRIQUE FEITOSA DE SOUZA e o Sd JOEL
PACHECO REIS DA SILVA.
O Sd JOHNNY HENRIQUE FEITOSA DE SOUZA disse que passou pelo mesmo "ritual da manta", por ocasião de
seu engajamento e que tal fato se deu no mesmo dia em que o Sd ALBUQUERQUE recebeu o "ritual". Disse que
recebeu a "manta" logo após o Sd ALBUQUERQUE. Afirmou que já sabia o que ocorreria e que se deitou, levou
uns tapas nas nádegas, mas não lembra de ter levado mordida e não lhe bateram com nenhum material.
Afirmou que os Sds PACHECO, CÉSAR SILVA, SODRÉ, TAINÃ e o Cb DE ÁVILA estavam na brincadeira, mas não
se lembra se o Sd PEREIRA estava presente. Disse que foi mais ou menos convidado, mas que já sabia o que
iria acontecer e, então, foi voluntariamente e que ninguém o pegou a força. Aduziu que não presenciou o que
ocorreu com o Sd ALBUQUERQUE, porque a porta da sala foi fechada. Disse que o Sd ALBUQUERQUE não foi
arrastado à força para a sala. Acrescentou que sabia que passaria pelo "ritual" pelo fato de que toda a
garagem já vinha, há tempo, falando sobre o "ritual". Relatou que ouviu falar que seria tradição na OM passar
por esse "ritual". Esclareceu que, enquanto esperava sua vez, escutava o Sd ALBUQUERQUE falar "pára, pára,
pára", mas não se lembrava se pararam no exato momento que o Sd ALBUQUERQUE pediu para que
cessassem. Afirmou que não foi aberta a porta nesse exato momento e que estima que teriam aberto uns 2 ou
3 minutos depois. Disse que o Sd ALBUQUERQUE saiu do local xingando o Sd SODRÉ. Afirmou que o motivo
para participar do "ritual" foi o engajamento e que ficou com hematomas e com as nádegas doídas. Aduziu que
o Ofendido postou a foto do hematoma no grupo de Whatzapp alguns dias depois do ocorrido. Finalizou
dizendo que a lesão da foto do Sd ALBUQUERQUE parecia ser bem maior que aquela que sofreu.
Por sua vez, o Sd JOEL PACHECO REIS DA SILVA disse que no dia do fato estava na OM trabalhando em uma

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21792179d0
cisterna de água e o Ofendido se dirigiu até ele e pediu para que segurasse seu celular e relógio. Relatou que
todos estavam brincando e saíram tranquilos. Disse que entrou na sala para pegar umas ferramentas e viu o
Ofendido levantando e brincando com o pessoal, inclusive apertando a mão deles. Afirmou que o Ofendido
participou do ato por livre e espontânea vontade. Disse que não havia ninguém segurando o Ofendido, quando
ele lhe entregou o relógio, tampouco aparentava estar nervoso. Afirmou que nem sabia que havia ocorrido um
trote, porque o Ofendido estava se levantando e estava brincando com o pessoal. Afirmou que havia lona no
chão e que não havia nenhum pedaço de madeira próximo. Esclareceu que, dentro da sala, estavam os Sds
TAINÃ, HIAGO SILVA, PEREIRA, CÉSAR SILVA e o Cb DE AVILA. Disse que, quando engajou, não passou por esse
"ritual" e que acredita que não exista uma tradição disso. Esclareceu que não ouviu nem gritos, nem risadas.
Disse acreditar que o Ofendido sabia que iria tomar o trote.
Os relatos dessas duas testemunhas reforçam que efetivamente houve o trote. A despeito disso, percebe-se
uma contradição nos depoimentos. Se por um lado o Sd JOEL PACHECO REIS DA SILVA relata que o Ofendido
teria saído do local brincando com seus agressores; por outro lado, o depoimento do Sd JOHNNY HENRIQUE
FEITOSA DE SOUZA enfatiza que o Sd ALBUQUERQUE teria se retirado do local xingando o Sd SODRÉ.
A Testemunha Sgt REGINALDO AMORIM TERRA RIBEIRO reforça que o Ofendido não teria saído do local
brincando com seus colegas.
Então vejamos. A testemunha, apesar de não ter presenciado o fato, foi o primeiro a tomar conhecimento do
"Chá de Manta". Disse que ficou sabendo do ocorrido no sábado à noite pelo próprio Ofendido, que lhe
procurou. Afirmou que trabalha junto com os Acusados no Pelotão de Manutenção e Transporte e que todos são
bons profissionais. Esclareceu que o Ofendido lhe procurou dizendo estar chateado, pois nem sua mãe,
tampouco seu pai lhe batiam daquele jeito. Relatou que o Ofendido estava bem transtornado com os fatos.
Disse que, na segunda-feira, o fato foi esclarecido e encaminhado para o Comandante, sendo o Ofendido
retirado da OM, e ficando separado dos demais Acusados. Disse que não tinha conhecimento da ocorrência do
"chá de manta" antes, e que o Comandante sempre alerta da proibição desse tipo de comportamento, não
sendo tolerada pela OM, pois seria crime. Enfatizou que todos os Acusados são ótimos profissionais,
demonstraram arrependimento e que entenderam a mensagem. Afirmou, ao final, que não ouviu do Ofendido
que ele teria consentido com o trote.
A Testemunha de Defesa Sgt LUCAS ZAGO SILVEIRA não presenciou o fato e tomou conhecimento depois que
surgiram alguns boatos no quartel. Disse que conversou com o Ofendido porque foi chefe da viatura que o
levou a Pelotas para fazer o corpo de delito. Disse que, no trajeto, o Ofendido se queixava de dores.
Acrescentou não saber se o Ofendido consentiu com o ato ou se foi obrigado a realizar o trote. Apontou que
não era recomendado fazer esse tipo de prática, pois não é permitido. Aduziu que viu uma foto em grupo de
whatzapp, sendo esta a mesma que consta dos autos. Relatou que, pela fotografia, a lesão pareceu ser de uma
agressão física forte. Finalizou dizendo que os Acusados são bons militares e que o ocorrido parece ter sido um
batismo, para que o Soldado engajado fosse aceito no grupo.
Vejamos o que disse o Ofendido.
O Ofendido Sd RODRIGO DE PINHO ALBUQUERQUE, em Juízo, deu detalhes de como foi realizado o trote.
Relatou que soube que seria engajado no Exército em março de 2018. Disse que não tinha desavença prévia
com nenhum dos Acusados e que, no dia dos fatos, tinha saído da guarda, onde estava de serviço, e se
apresentado na garagem para dar o pronto da missão, mas o Sgt TERRA não se encontrava lá. Afirmou que o
pessoal que estava sentado nas imediações começou a prometê-lo "chá de manta". Disse que, nessa hora,
levou na brincadeira, mas que, depois, o Cb DE AVILA lhe segurou dizendo que o levaria para a "manta",
arrastando-o até a sala de ferramentas. Afirmou que foi forçado a participar do ato; sendo certo que apenas o
Cb DE AVILA o teria arrastado. Relatou que na sala de ferramentas todos os envolvidos cercaram-no e o
mandaram-no deitar, tendo o Ofendido dito que não deitaria. Afirmou que o Sd TAINÃ forrou o chão com uma
lona, agarrou-o pelo pescoço e o jogou no chão. Disse que ficou com o rosto contra o chão enquanto que o Sd
SODRÉ puxava uma das pernas dando-lhe tapas, mas sem lembrar quem estava puxando a outra perna.
Relatou que o Sd CÉSAR SILVA bateu em suas nádegas com um pedaço de madeira, enquanto todos riam e
brincavam como se tudo fosse engraçado. Disse que o ritual durou em torno de 10 (dez) minutos e a todo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21792179d0
instante gritava e pedia para que parassem, mas que não paravam. Esclareceu que o Sd CÉSAR SILVA, além de
agredi-lo com o pedaço de madeira, mordeu-o na nádega direita. Afirmou que o Sd PACHECO estava no local
"chacotando", mas que não o tocou. Disse que, quando a brincadeira acabou, teria se sentido agredido,
humilhado, sem saber o que fazer. Em seguida se dirigiu ao aquartelamento e, para se acalmar, tomou um
banho gelado ainda fardado para aliviar a cabeça. Aduziu que, em nenhum momento, os militares, o
parabenizaram, apenas tiraram sarro e ficaram brincando. Disse que o Sd TAINÃ ainda passou por ele e
falou para não ficar "putinho" porque era uma brincadeira. Esclareceu que, após o ocorrido, foi mandado para o
Hotel de Trânsito, para que não tivesse contato com os envolvidos. Disse que nenhum dos envolvidos lhe
procurou para pedir desculpas. Aduziu ainda que, depois do ocorrido, os envolvidos o ameaçaram, no grupo de
whatsapp, dizendo que se ele contasse algo iria apanhar de novo e mais. Afirmou que acabou saindo desse
grupo do whatsapp e que teria os prints das conversas. Esclareceu que foi agarrado na garagem pelo Cb DE
AVILA e levado para a sala de ferramentas; tendo tirado o relógio para não se machucar e entregue para um
dos militares. Afirmou que nesse momento já estava sendo agarrado pelo Cb DE AVILA. Relatou que passou o
fato para o Sgt TERRA, tendo este militar dito que iria resolver. Disse que, em virtude das ameaças no grupo de
whatsapp, resolveu ir na Polícia Civil registrar um Boletim de Ocorrência. Relatou que, depois do "chá de
manta", sentiu bastante dor e, quando foi tomar banho, observou que suas nádegas estavam roxas, com
hematomas e com dois furos de dentes da mordida. Esclareceu que a fotografia que consta nos autos foi o
próprio Ofendido quem tirou com o celular. Disse que comunicou os fatos e foi submetido a Exame de Corpo de
Delito, mas que não precisou tomar medicamentos.
Como se vê, as autorias delitivas estão demonstradas não somente pelas confissões dos Réus, que eram
militares à época dos fatos, mas, também, pelos depoimentos das testemunhas prestadas em Juízo e pelo
próprio relato do Ofendido.
Efetivamente, os ex-Sds LEANDRO SODRÉ RODRIGUES, TAINÃ SILVEIRA, JÚLIO CÉSAR SILVA DA SILVA, PIERRE
DA COSTA PIEGAS PEREIRA e HIAGO PACHECO DA SILVA agrediram fisicamente o Ofendido, configurando o art.
209 do CPM, em coautoria. Por sua vez, o ex-Cb EUKER DE ÁVILA PEREIRA, agindo de maneira omissiva,
contribuiu para que o fato ilícito se desenvolvesse sem que tenha agido para impedir o trote, nos termos do
art. 209 c/c art. 29 § 2° do CPM.
Indubitavelmente que os Acusados foram os responsáveis pela lesão leve causada no Ofendido, sob o pretexto
de estarem fazendo uma brincadeira com ele. Ademais, é possível extrair a autoria do conjunto probatório
carreado aos autos, por terem todos os envolvidos, em comunhão de desígnios, concorrido para a prática da
lesão sofrida pela vítima.
Quanto ao responsável pela mordida, entendo que não ficou devidamente comprovado. Se, por um lado, os
demais Réus ouvidos em Juízo acusam o Sd HIAGO PACHECO DA SILVA, que não foi interrogado, o Ofendido
relata que quem o mordeu foi o Sd CÉSAR SILVA. No entanto, isso em nada altera a imputação contida no art.
209 do CPM a todos os envolvidos.
A força empregada nos tapas desferidos, somada à agressão com um pedaço de madeira e a mordida na
nádega direita do Ofendido causaram o edema e a equimose relatada no Exame de Corpo de Delito, o que
caracteriza, indene de dúvidas, o crime de lesão leve.
A lesão corporal é um crime material, sendo, pois, indispensável à sua configuração que haja prova cabal da
ocorrência de alguma alteração relevante e comprometedora da anatomia, da fisiologia ou do psiquismo da
vítima, como é a hipótese dos autos.
A alegação de que supostamente o Ofendido teria consentido em participar da brincadeira não afasta o ilícito
penal. Mesmo porque esse tipo de trote denominado "chá de manta" deve ser abolido e repudiado
veementemente.
Imaginar que um recruta passe aproximadamente 10 (dez) minutos levando tapas e mordida causa-nos
extrema sensação de repulsa.
Não se afigura minimamente razoável que seja entendido como mera "brincadeira" o ato de imobilizar a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21792179d0
vítima, contra a sua vontade, a fim de aplicar-lhe tapas e mordidas em suas nádegas.
Mesmo que a prática do trote violento denominado "Chá de Manta" seja supostamente comum em algumas
Organizações Militares, a reprovabilidade das condutas de agredir o colega de farda deve ser reconhecida
como de extrema gravidade.
Não fosse o suficiente, os Réus agiram de maneira premeditada, em coautoria, na forma prevista no art. 53
CPM, tendo em vista terem concorrido para a consumação do mesmo delito.
Se para os Réus tratou-se de uma simples brincadeira para comemorar o engajamento, para o Ofendido
tornaram-se um verdadeiro suplício os 10 (dez) minutos de agressão.
A vítima relata, com coerência desde a lavratura do IPM, a forma como se deu o fato e destaca ter pedido para
os Acusados que parassem com aquela atitude. Ou seja, a suposta brincadeira acabou causando no Ofendido a
lesão leve, conforme descrita nos autos.
Quanto ao alegado erro de proibição por parte da Defesa, melhor sorte não lhe assiste. O erro de proibição é
aquele erro incidente sobre a ilicitude do fato. Diz respeito à ausência de potencial consciência da ilicitude,
servindo, pois, de excludente da culpabilidade. Não é o caso dos autos, pois os Acusados sabiam que era
proibido agir da maneira como agiram.
Da mesma forma que a alegação da Defensoria Pública da União de erro culturalmente condicionado do "trote"
não se sustenta e tampouco é justificativa para absolver os Acusados. Conforme delineado, há nos autos
depoimentos no sentido de que era proibido esse tido de conduta, até porque o fato foi realizado às
escondidas, para que ninguém visse as agressões. Ademais, trata-se de figura típica, o que, por si só, afasta a
tênue alegação.
Compulsando os depoimentos dos ex-Sds JÚLIO CÉSAR SILVA DA SILVA, PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA e
TAINÃ SILVEIRA, todos foram categóricos em afirmar que não era permitido o trote e tal comportamento era
motivo de alerta de superiores quanto à sua não ocorrência, já que criminosa.
Como se observa, a tese de erro culturalmente do "trote" não se sustenta, pois todas as Organizações Militares
tem despendido esforços para erradicar essas práticas ilegais dentro dos quarteis.
Portanto, o alegado erro de proibição e o erro culturalmente do "trote" não permitem conduzir para um decreto
absolutório.
Esta Corte já se posicionou em casos semelhantes, conforme se observa do seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA.
CONTRARRAZÕES. EFEITO AUTOMÁTICO. CONSIDERAÇÃO DA SUSCITAÇÃO COMO MERA
ÊNFASE DA DEFESA. LESÃO CORPORAL LEVE. PROVA PERICIAL. SUPRIMENTO. PROVA
TESTEMUNHAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES. PREPONDERÂNCIA. RECURSO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Afigura-se desnecessária a suscitação de "preliminar" de
devolução ampla da questão ao STM, tendo em vista que a devolução da insurgência já é efeito
automático (efeito devolutivo) de todo recurso de apelação, o que não impede, obviamente, o
não conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão, em razão de
específica previsão recursal em determinado momento processual. Há de ser entendida a
questão suscitada, pois, não como uma preliminar propriamente dita, mas como mera ênfase
defensiva ao efeito devolutivo. Comete o delito de lesão corporal, em concurso de
pessoas, a aplicação, na vítima, de trote denominado "chá de manta", consistente
em cobrir seu corpo com uma manta e aplicar-lhe sucessivos chutes e socos,
aproveitando-se de seu período de sono. É cediço que a prova pericial pode ser suprida
por outros meios idôneos admitidos no ordenamento jurídico, tais como o exame de corpo de
delito indireto e a prova testemunhal. Na espécie, a prova oral deu conta de que o ofendido,
após a agressão, encontrava-se sangrando pelo nariz e, inclusive, desmaiou devido aos socos e
aos chutes recebidos. Realizou, ainda, uma consulta psicológica para superação do trauma.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21792179d0
Situação que enseja a subsunção do tipo penal do art. 209, caput, do CPM (lesão leve), e não
do seu § 6º (lesão levíssima). A menoridade do réu e a confissão espontânea são circunstâncias
que, em conjunto, preponderam sobre o motivo fútil e a surpresa, também em conjunto.
Recurso provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000169-
40.2021.7.00.0000. Relatora: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 6/5/2021. Data de Publicação: 20/5/2021) (Grifo nosso.)
No mesmo sentido temos: Apelação nº 68-88.2011.7.06.0006. Relator: Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 30/10/2013. Data de Publicação: 12/11/2013; e Apelação nº 31-
55.2016.7.07.0007. Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 20/6/2017.
Data de Publicação: 3/7/2017.
Dessa forma, comprovada está a materialidade e a autoria do crime, bem como o elemento cognitivo e volitivo
necessários à configuração do dolo.
Os Acusados agiram com a intenção de agredir o Sd Ex RODRIGO DE PINHO ALBUQUERQUE, de maneira livre e
consciente, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade capaz de socorrê-los.
Nesse passo, impositiva é a reforma do decreto absolutório.
Passa-se à dosimetria da pena.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado ex-Sd
HIAGO PACHECO DA SILVA, mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, fixo a pena-base no
mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 209 do CPM.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, fica
mantida a pena final de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 209 do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex
vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado ex-Sd
LEANDRO SODRÉ RODRIGUES, mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, fixo a pena-base no
mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 209 do CPM.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, fica
mantida a pena final de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 209 do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex
vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado ex-Sd,
TAINÃ SILVEIRA, mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de
3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 209 do CPM.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, fica
mantida a pena final de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 209 do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex
vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado ex-Sd
JÚLIO CÉSAR SILVA DA SILVA, mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, fixo a pena-base no

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21792179d0
mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 209 do CPM.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, fica
mantida a pena final de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 209 do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex
vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado ex-Sd
PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA, mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, fixo a pena-base
no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 209 do CPM.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, fica
mantida a pena final de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 209 do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex
vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado ex-Cb
EUKER DE ÁVILA PEREIRA, mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo
legal de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 209 c/c art. 29 § 2°, do CPM.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, fica
mantida a pena final de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 209 c/c art. 29 § 2°, do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex
vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Nesse passo, considerando a condenação à pena mínima de 3 (três) meses, deve ser reconhecida a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva estatal para todos os Acusados, pois decorreu tempo suficiente entre o
recebimento da Denúncia e a presente data.
Para que seja resguardada a segurança jurídica do Réu, assegurando que ele seja julgado dentro de um
período razoável de tempo e que não fique eternamente à mercê de uma condenação pelo Estado, foi criado o
instituto da prescrição, que consiste na perda do jus puniendi (direito de punir) pelo Estado, em razão de sua
demora em fazê-lo dentro dos prazos legais.
No caso em exame, a Denúncia foi recebida em 12 de setembro de 2018, consistindo esse no primeiro e último
marco interruptivo para a contagem do prazo da prescrição da pretensão punitiva do Réu, conforme o inciso I
do § 5º do art. 125 do CPM.
Em 21 de julho de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército resolveu julgar improcedente a
Denúncia e absolver os ex-Sds Ex LEANDRO SODRÉ RODRIGUES, TAINÃ SILVEIRA, JÚLIO CÉSAR SILVA DA SILVA,
PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA e HIAGO PACHECO DA SILVA e o ex-Cb EUKER DE ÁVILA PEREIRA do crime
previsto no art. 209 do CPM. Sendo, portanto, Sentença absolutória.
Nessa linha de raciocínio, considerando agora a condenação de todos os Acusados à pena mínima de 3 (três)
meses de detenção e, portanto, inferior a 1 (um) ano, tem-se que o lapso temporal a ser considerado para fins
de prescrição seria de 2 anos, a teor do art. 125, inciso VII, do CPM.
Todos os Réus eram maiores de idade na época dos fatos.
Desse modo, tendo em vista que decorreu mais de 2 (dois) anos entre o recebimento da Denúncia e a presente
data, torna-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21792179d0
pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, tudo do CPM.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Apelo Ministerial para, reformando a Sentença recorrida,
condenar os ex-Sds Ex LEANDRO SODRÉ RODRIGUES, TAINÃ SILVEIRA, JÚLIO CÉSAR SILVA DA SILVA, PIERRE DA
COSTA PIEGAS PEREIRA e HIAGO PACHECO DA SILVA, como incursos no art. 209 do CPM, e o ex-Cb EUKER DE
ÁVILA PEREIRA, como incurso no art. 209 c/c art. 29, § 2°, do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser
cumprida em regime aberto, na forma prevista no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, com o direito de
recorrer em liberdade e com o benefício da Suspensão Condicional da Pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", com a
obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juízo da 2ª Auditoria
da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo Diploma Legal. Ao final, voto pelo
reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, tudo do CPM.